Tribunal: CARF
Processo: 10880.963527/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.963527/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.586 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
SAP BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, como
inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento exposto no PN
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF no 177
RENDIMENTOS AUFERIDOS NO EXTERIOR
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. A
pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real,
obedecidas as regras afetas ao procedimento.
IRRF - COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos, somente pode
ser utilizado como componente do saldo negativo de IRPJ, se ficar
comprovado, mediante documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu
a retenção deste imposto, e que os respectivos rendimentos foram oferecidos à
tributação no período correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório relativo, i) às estimativas
compensadas e, ii) parte dos créditos de IR Fonte no Brasil, nos termos do relatório de diligência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.963527/2011-01
Fl. 13043
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de Declarações de Compensação (DCOMP), mediante utilização de
Saldo Negativo de IRPJ apurado no AC de 2006 no valor de R$ 9.566.053,46.
De acordo com o Despacho Decisório, verificadas as antecipações referentes ao
IRPJ AC 2006 identificadas no PER/DCOMP, foi confirmada a importância de R$
19.754.022,83, para um IRPJ devido igual a R$ 18.249.692,47.
As parcelas confirmadas e o montante declarado pelo contribuinte estão
resumidos no quadro abaixo:

Tendo em vista as constatações acima, a DRF apurou o Saldo Negativo de IRPJ
disponível para compensação no valor de R$ 1.504.330,36; utilizou o crédito reconhecido na
extinção dos débitos declarados pelo contribuinte nas DCOMP’s, resultando na
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das compensações declaradas, em função da insuficiência do
crédito.
Cientificado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
116/143, na qual alega, resumidamente, o seguinte:

a) Nulidade do despacho decisório por preterição do direito de defesa uma vez
que “a intimação prévia é procedimento obrigatório e precedente à emissão
do Despacho Decisório”. Aduz que “a decisão pela não homologação da
compensação e reconhecimento parcial do crédito sem a abertura de
oportunidade para que o contribuinte apresente informações ou documentos
julgados necessários pela autoridade fiscal afronta o princípio da verdade
Fl. 13044
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

material, além dos princípios da ampla defe sa e do contraditório
consagrados no âmbito do processo administrativo fiscal”
b) Em relação ao imposto de renda pago no exterior argumenta que a fiscalização
errou ao não confirmar essa parcela deduzida, sob a justificativa de que receita
correspondente não foi oferecida à tributação, pois:
b.1) A linha 1 – Receita de Exportação – da Ficha 06-A da DIPJ indica que foi
oferecida à tributação a receita correspondente a R$ 40.920.413,87, o qual
engloba todas as receitas decorrentes de serviços prestados no exterior, cujos
montantes estão declarados na Ficha 43 desta DIPJ.
b.2) O valor indicado na Ficha 43 corresponde a R$ 656.434.875,44; desse
total, a parcela de R$ 619.981.823,43 corresponde à prestação de serviços no
Brasil, sendo que a diferença apurada – R$ 36.453.052,01 refere-se a valores
recebidos a título de prestação de serviços no exterior.
c) Em relação ao Imposto de Renda na fonte no Brasil do total do IRF
deduzido na DIPJ importou em R$ 14.398.790,61; o fisco confirmou somente
a importância correspondente a R$ 9.990.280,09, por “suposto aproveitamento
de retenção em valor inferior ao retido” e porque a “receita correspondente às
operações de SWAP não teriam sido oferecidas à tributação”. A contribuinte,
no entanto afirmou que a referida argumentação não deveria prosperar, uma
vez que:
c.1) A autoridade fiscal não reconheceu a comprovação do IRF informado
pela manifestante em sua PER/DCOMP quando comparado com os valores
declarados em sua DIPJ e DIRF. Não obstante tenha ocorrido divergência
quanto à informação do CNPJ da fonte pagadora, é certo que o imposto foi
efetivamente retido e, portanto devem ser homologados pelo fisco, inclusive
se por meio de diligência fiscal para comprovação. Apresenta quadro
demonstrativo de divergências entre CNPJ de matriz e filiais.
c.2) não foram confirmadas as retenções advindas da Petrobrás em função de
equívoco na informação do código de retenção: enquanto na PER/DCOMP
constou o código 1708, o correto corresponde a 6190, considerando tratar-se
de Órgão Público Federal. Para o ano calendário de 2006 o valor da retenção
correspondente importa em R$ 5.424.146,30. Segue com o mesmo argumento
para a Eletrobrás Termonuclear S A, cuja retenção importa em R$ 938,45.
c.3) Quanto às retenções originadas das operações de SWAP, glosadas com a
motivação de não oferecimento das receitas à tributação, argumenta que houve
equívoco no preenchimento da PER/DCOMP: o CNPJ da fonte pagadora é
60.394.079/0001-04 – Banco Itaubank S A, em consonância com a DIRF.
c.4) Com referência à fonte pagadora Banco Citibank S A, esclarece que o
código e retenção é o 3426 para o montante de R$ 355.125,33 e 5273 para o
montante de R$ 136.680,72, conforme documento extraído da RFB. Informa
que houve equívoco no preenchimento da PER/DCOMP. Conforme a linha 21
da Ficha 6-A da DIPJ, as receitas financeiras foram oferecidas à tributação
pela manifestante.
Fl. 13045
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

c.5) Quanto às retenções glosadas para o CNPJ 60.208.493/0001-81, confirma
que o valor retido é aquele validado pelo fisco – R$ 132,08; todavia,
acrescenta que o montante de R$ 553.271,42 foi retido por outra empresa do
mesmo grupo econômico: Embraer – CNPJ 07.689.002/0001-89, conforme
documento da RFB. Houve um erro de fato no preenchimento da
PER/DCOMP.
c.6) Foram informadas retenções de fontes pagadoras no Brasil quando, em
verdade, tais retenções decorrem de serviços prestados para empresas
domiciliadas no exterior. Apresenta planilha demonstrativa e menciona
anexação de “espelhos das contas contábeis” para amparar suas alegações.
Propugna pela posterior apresentação da documentação comprobatória, apesar
da dificuldade de obtenção destes documentos, considerando que tais fatos
ocorreram há 05 anos atrás.
d) Em relação às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores Informa que foram glosados os valores constantes das
compensações
declaradas
em
trâmite
através
dos
processos
10880.926979/2011-02 e 10880.940.492/2011-24. Acrescenta que foram
apresentadas tempestivamente manifestações de inconformidade quanto ao
decidido pelo fisco, de modo que, ainda não definitivamente julgadas.
Argumenta que, neste contexto, não podem servir de subsídio para o
indeferimento da parcela do crédito informado nos presentes autos.
e) Aduz que grande parte dos valores não ou parcialmente confirmada pelo
fisco é decorrentes das retificações das DIRF’s apresentadas pelas fontes
pagadoras após o encaminhamento dos comprovantes de retenção à
manifestante. Neste contexto, “é certo que a mesma não poderá arcar com os
acréscimos legais decorrentes desta retificação, da qual não teve qualquer
participação e não pode, por isso, ser prejudicada pela Administração Pública”

Em 30 de outubro de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (MG) deu parcial provimento à manifestação de inconformidade.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao transmitente do Per/DComp o ônus probante da liquidez e certeza do crédito
tributário alegado. À autoridade administrativa cabe a verificação da existência e
regularidade desse direito, mediante o exame de provas hábeis, idôneas e suficientes a
essa comprovação.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser apresentados com a
impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, ressalvadas as situações previstas nas hipóteses do § 4o do artigo
16 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Fl. 13046
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

A luz do regimento processual vigente, a autoridade julgadora é livre para, diante da
situação concreta que lhe é submetida, deferir ou indeferir pedido de diligencia
formulado pelo sujeito passivo. Inexistente qualquer previsão legal acerca da realização
de diligência no intuito de produzir provas para o contribuinte, quando estas já deveriam
acompanhar a peça impugnatória.
RENDIMENTOS AUFERIDOS NO EXTERIOR
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado
em 31 de dezembro de cada ano. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de
renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
computados no lucro real, obedecidas as regras afetas ao procedimento.
IRRF - COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos, somente pode ser
utilizado como componente do saldo negativo de IRPJ, se ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste imposto, e que
os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação no período correspondente.

O contribuinte foi cientificado da decisão em 11 de novembro de 2013 (fl. 1620),
apresentando em 10 de dezembro de 2013 recurso voluntário de fls. 18131874 e documentos
comprobatórios de fls. 18753247.
Em resumo, a Recorrente reforça seus argumentos apresentados em manifestação
de inconformidade e manifestação de inconformidade complementar, alegando que:
- o despacho decisório seria nulo por cerceamento do direito de defesa, uma vez
que, em suposto descompasso com o disposto no art. 65 da IN RFB no 900/2008, a autoridade
fiscal teria deixado de realizar diligência junto ao contribuinte, intimando-o a apresentar a
documentação pertinente, antes da decisão que homologou parcialmente as declarações de
compensação apresentadas;
- no despacho decisório haveria erro de cálculo, pois com a homologação parcial
das compensações, o valor que deveria estar sendo cobrado deveria ser de R$ 8.175.203,36, e
não R$ 8.908.006,40, ou seja, estaria sendo cobrado um valor excedente de R$732.803,30;
- na apresentação da manifestação de inconformidade original, não teve tempo
hábil de angariar toda a documentação que pudesse comprovar o crédito pleiteado, uma vez que
somente foi intimada sobre o despacho decisório quase sete anos após o encerramento do
período de apuração a que se refere o saldo negativo pleiteado, o que dificultou sobremaneira a
localização dos documentos necessários. Argumenta que somente após a apresentação da
manifestação de inconformidade original é que obteve a documentação comprobatória necessária
ao reconhecimento do crédito, protocolando manifestação de inconformidade complementar
antes da decisão de primeira instância. Informa ainda que na manifestação de inconformidade
original, requereu o pedido de diligência para que a fiscalização pudesse analisar a
documentação. Contudo, a DRJ, além de indeferir o pedido de diligência, não conheceu dos
documentos acostados em sede de manifestação de inconformidade complementar, pois entendeu
que não haviam sido comprovadas as situações excepcionais elencadas no § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72 que possibilitariam a análise dos documentos anexados após o prazo de 30
dias da ciência do despacho decisório. Alega que o indeferimento da diligência e o não
conhecimento dos documentos comprobatórios implicaria a nulidade também da decisão
recorrida, pois contrariaria o disposto no art. 38 da Lei 9.784/99, que permitiria a juntada de
Fl. 13047
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

documentos e pareceres, bem como o requerimento de diligências e perícias, na fase instrutória e
antes da tomada de decisão. Em razão disso, em homenagem ao princípio da busca da verdade
material e do formalismo moderados, requer ainda que o CARF conheça das alegações e
documentos adicionais apresentados em sede de recurso voluntário;
- no mérito, em relação ao “IRFonte Exterior”, aduz que os rendimentos auferidos
no exterior em razão da prestação de serviço, origem do IRFonte retido no exterior, ao contrário
do decidido pela turma julgadora de primeira instância, teria sim sido oferecido à tributação, o
que permitiria sua dedução no IRPJ apurado no Brasil, conforme determina o art. 15 da Lei no
9.430/96 c/c o art. 26 da lei no 9.249/95. O doc. 08 anexo à manifestação de inconformidade
demonstraria o total de R$ 660.788,52 de IRFonte Exterior e o doc. 07 que os rendimentos foram
oferecidos à tributação no Brasil (DIPJ – Ficha 06a Demonstração do Resultado linha 01 –
Receita de Prestação de serviços, no montante de R$ 40.920.413,87 de Receita de Exportação,
cujos valores individuais encontrar-se-iam na Ficha 43 da DIPJ 2007 Rendimentos Relativos a
Serviços, Juros e Dividendos Recebidos no Brasil). Aduz que na linha 01 da Ficha 06A a
descrição de “Receita de Exportação Não Incentivada de Produtos” deveria constar todas as
receitas de exportação recebidas pela pessoa jurídica, decorrentes de vendas de produtos ou
prestação de serviços, sendo que a Recorrente é pessoa jurídica exclusivamente prestadora de
serviço, não fabricando ou comercializando produtos ou mercadorias de qualquer natureza,
portanto, todo esse valor referir-se-ia exclusivamente à exportação de serviços. Assim, desse
total declarado na Ficha 43 (R$ 656.434,875,44), R$ 619.981.823,43 corresponderiam à receita
de prestação de serviços recebidos no Brasil, sendo a diferença de R$ 36.453.052,01
correspondente aos valores recebidos a título de prestação de serviços do Exterior, tendo a
Recorrente oferecido à tributação valor (R$ 40.920.413,87) maior que o efetivamente auferido
(linha 01 da Ficha 06A). Contesta, assim, a conclusão da DRJ de que tais rendimentos não
comporiam a Demonstração do Lucro Real a que se refere a ficha 09A da DIPJ 2007;
- sobre o tema, alega ainda que a DRJ inovou a decisão da unidade de origem ao
exigir ainda os comprovantes da retenção realizada no exterior, violando o disposto no art. 146
do CTN que veda a inovação do critério jurídico do lançamento;
- a par dessa inovação, elaborou diversas tabelas (fls. 18461850) nas quais
demonstraria a origem das retenções por país onde se localizavam as empresas tomadas de
serviços, discriminando nome da empresa tomadora do serviço, número da nota fiscal, data de
emissão da nota fiscal, valor total da nota fiscal em moeda estrangeira, a taxa de câmbio aplicada
para conversão da moeda, o valor em reais (R$) dos serviços prestados, bem como o montante
retido a título de imposto de renda à alíquota de 15%;
- a respeito da comprovação das parcelas de crédito apurado a título de retenção
na fonte no Brasil (IRFonte no Brasil), além dos documentos já apresentados na manifestação
complementar, anexou diversos comprovantes e documentos que avalizariam as retenções de
imposto de renda não consideradas pela decisão da unidade de origem e ratificada pela DRJ, em
especial a extensa documentação anexa à petição de fls. 32603271);
- teria havido erro formal no preenchimento da PER/Dcomp, tal qual divergência
de CNPJ de empresas matriz e filiais, e ainda por ausência informação prestadas pelas empresas
que realizaram as retenções de IR, ou ainda por informação em código equivocado, requerendo
que tais equívocos sejam levados em consideração na quantificação de seu crédito;
- argumenta ainda que não seriam exigíveis acréscimos legais nos casos em que o
não reconhecimento do crédito decorreu de posterior declaração retificadora pela fonte pagadora;
Fl. 13048
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

- em relação às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores objeto de PER/Dcomps, aduz que das estimativas no valor de R$ 12.869.646,80 que
compõem o saldo negativo, somente R$ 9.763.742,74 foram reconhecidos, uma vez que nos
processos no 10880.926979/201102 e 10880.940492/201124, relativos aos saldos negativos de
IRPJ dos anos-calendário de 2004 e 2005, respectivamente, houve homologação parcial das
estimativas compensadas e que compõem o saldo negativo do presente litígio (ano-calendário de
2006). Anexou laudo (Anexo II da petição de fls. 32603271) elaborado pela
PricewaterhouseCoopers que demonstraria a origem dos créditos pleiteados nestes autos à
análise daqueles dois outros relativos aos saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário de 2004
e 2005. Tais processos ainda não teriam decisões administrativas definitivas, sendo necessário
aguardar seus deslindes para que o presente processo tivesse seu mérito analisado;
Diante da documentação juntada pela contribuinte em se de recurso voluntário
essa turma decidiu, em 04 de outubro de 2016, converter o processo em diligência para que a
unidade de origem:

1. Analise toda a documentação apresentada na manifestação de inconformidade
complementar e também junto ao recurso voluntário, a fim de se verificar se realmente a
Recorrente logrou êxito em comprovar a retenção na fonte sobre serviços prestados no
exterior, bem como se tais rendimentos foram efetivamente oferecidos à tributação.
2. Coteje toda a documentação apresentada (inclusive em sede de manifestação de
inconformidade complementar, e também anexada antes da prolação desta decisão) a
fim de se verificar se houve comprovação do imposto de renda na fonte retido no Brasil
e ainda não reconhecido como direito creditório da Recorrente. A unidade de origem
não deverá apenas se limitar a exigir o documento emitido pela fonte pagadora que
comprovaria a retenção na fonte, mas sim cotejar os outros elementos apresentados pela
Recorrente a fim de averiguar se houve a efetiva retenção realizada pelas fontes
pagadoras (notas fiscais, comprovantes de pagamento, extratos bancários, escrituração
contábil, etc.), uma vez que o contribuinte não pode ser penalizado por eventual
omissão por parte das fontes pagadoras, ou por eventual retificação na DIRF
anteriormente transmitida.
3. O contribuinte deverá ser intimado a informar quais os erros que teria cometido no
preenchimento da PER/DComp, apresentando a documentação comprobatória do seu
pretenso direito ao crédito correspondente.
4. A autoridade fiscal deverá elaborar relatório fiscal circunstanciado sobre o resultado
de sua diligência.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade administrativa poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais
antes de elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos.
Ao final, a recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).

Em resposta a Delegacia de origem apresentou a informação fiscal de fls.
13017/13025 no qual reconhece parte dos valores de retenção na fonte pleitado pela contribuinte.
Fl. 13049
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

Cientificada (AR fls. 13027) a contribuinte apresentou a petição de fls. 13030, no
qual requereu prazo adicional de 60 dias para se manifestar sobre o resultado da diligência.

Em resposta (fls. 13031) foi concedida a dilação de prazo requerida pela
contribuinte;
Inobstante a dilação do prazo a contribuinte não apresentou manifestação quanto
ao resultado da diligência.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) RESUMO DA LIDE

Em dezembro de 2010, a Recorrente formalizou PER/DCOMP por meio do qual
pretendia ver reconhecido crédito, relativo ao saldo negativo no montante de R$ 31.817.099,85,
bem como que fosse homologada a compensação de parte dele com débitos de outros tributos
administrados pela RFB.
Para cálculo do saldo negativo foram considerados pela Recorrente os seguintes
valores discriminados na sua DIPJ do ano-calendário 2008 (DIPJ 2009):

De acordo com a tabela acima reproduzida, verifica-se que o saldo era composto
das seguintes parcelas:
Fl. 13050
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

a) Crédito de IRRF no montante total de R$ 12.219.407,08, sendo R$
7.414.333,17 relativos aos serviços prestados para entidades privadas e
governamentais no país e ganhos auferidos em operação de renda fixa e swap
e R$ 4.805.073,91 relativo ao IRRF retido por órgãos, autarquias e fundações
federais;
b) Crédito de R$ 37.596.873,46 relativo às estimativas mensais quitadas
mediante compensação.
c) Crédito de R$ 94.812,92 sobre rendimentos auferidos no exterior.

Do montante total pleiteado pela contribuinte de R$ 49.911.082,69 o despacho
decisório reconheceu apenas R$ 35.818,324,46. As parcelas não reconhecidas foram as
seguintes:
a) Imposto pago no exterior
b) IRRF retido
c) Estimativas mensais quitadas mediante compensação.

A decisão recorrida deu parcial provimento à manifestação de inconformidade
para reconhecer apenas um crédito adicional de IRRF no montante de R$ 67.279,14, tendo
negado provimento às alegações da recorrente em razão dos seguintes fundamentos:
a) A contribuinte não teria comprovado a retenção do IRRF incidente sobre as
receitas decorrentes dos ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras
de swap;
b) Da mesma forma, não teriam sido comprovado os valores relativos ao IRRF
retido no contexto dos serviços prestados às sociedades Petróleo Brasileiro
S/A e Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás;
c) Não poderia ser reconhecido o crédito decorrente do imposto pago no exterior,
em razão de exportação de serviço por não terem sido cumpridos os requisitos
previstos no artigo 395 do RIR/99, pois além da contribuinte não ter cumprido
com os requisitos legais, os documentos apresentados que comprovam o
pagamento não poderiam ser aceitos em razão da inexistência de tradução
juramentada.
d) Em relação às estimativas mensais do IRPJ, relativas aos meses de janeiro,
março, junho e setembro do ano-calendário de 2008, tendo sido quitadas
mediante compensações não homologadas ou homologadas parcialmente, os
respectivos valores não representariam créditos líquidos e certos suficientes
para compor o saldo negativo.

Em seu recurso voluntário a contribuinte reiterou as alegações quanto a
legitimidade do crédito pleiteado e juntou serie de documentos para comprovação dos valores
retidos.
Fl. 13051
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

Diante da documentação juntada pela contribuinte em se de recurso voluntário
essa turma decidiu, em 04 de outubro de 2016, converter o processo em diligência para que a
unidade de origem:
1. Analise toda a documentação apresentada na manifestação de inconformidade
complementar e também junto ao recurso voluntário, a fim de se verificar se realmente a
Recorrente logrou êxito em comprovar a retenção na fonte sobre serviços prestados no
exterior, bem como se tais rendimentos foram efetivamente oferecidos à tributação.
2. Coteje toda a documentação apresentada (inclusive em sede de manifestação de
inconformidade complementar, e também anexada antes da prolação desta decisão) a
fim de se verificar se houve comprovação do imposto de renda na fonte retido no Brasil
e ainda não reconhecido como direito creditório da Recorrente. A unidade de origem
não deverá apenas se limitar a exigir o documento emitido pela fonte pagadora que
comprovaria a retenção na fonte, mas sim cotejar os outros elementos apresentados pela
Recorrente a fim de averiguar se houve a efetiva retenção realizada pelas fontes
pagadoras (notas fiscais, comprovantes de pagamento, extratos bancários, escrituração
contábil, etc.), uma vez que o contribuinte não pode ser penalizado por eventual
omissão por parte das fontes pagadoras, ou por eventual retificação na DIRF
anteriormente transmitida.
3. O contribuinte deverá ser intimado a informar quais os erros que teria cometido no
preenchimento da PER/DComp, apresentando a documentação comprobatória do seu
pretenso direito ao crédito correspondente.
4. A autoridade fiscal deverá elaborar relatório fiscal circunstanciado sobre o resultado
de sua diligência.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade administrativa poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais
antes de elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos.
Ao final, a recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Em resposta a Delegacia de origem apresentou a informação fiscal de fls.
13017/13025 no qual reconhece parte dos valores de retenção na fonte pleitado pela contribuinte.
Cientificada (AR fls. 13027) a contribuinte apresentou a petição de fls. 13030, no
qual requereu prazo adicional de 60 dias para se manifestar sobre o resultado da diligência.
Em resposta (fls. 13031) foi concedida a dilação de prazo requerida pela
contribuinte;
Inobstante a dilação do prazo a contribuinte não apresentou manifestação quanto
ao resultado da diligência.

2) NULIDADE

Alega a Recorrente que o despacho decisório seria nulo por cerceamento do
direito de defesa, uma vez que, em suposto descompasso com o disposto no art. 65 da IN RFB no
900/2008, a autoridade fiscal teria deixado de realizar diligência junto ao contribuinte,
intimando-o a apresentar a documentação pertinente, antes da decisão que homologou
parcialmente as declarações de compensação apresentadas.
Fl. 13052
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

Incorretas as alegações da Recorrente, uma vez que o direito ao contraditório e à
ampla defesa só se instauram com a impugnação apresentada pelo sujeito passivo. Esse é o
entendimento da Súmula CARF no 162 abaixo transcrita:

Sumula 162 -O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.

Ademais, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa, uma vez
que à Recorrente foi proporcionada ampla possibilidade de produzir prova, inclusive com
realização de diligência.

Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade.

3) DA
PARCELA
DO
CRÉDITO
RELATIVO
ÀS
ESTIMATIVAS
QUITADAS MEDIANTE COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS OU
HOMOLOGADAS PARCIALMENTE.

Parte do crédito glosado pela DRF tem origem em débitos declarados em
DCOMP’s não homologadas pelo fisco. O manifestante argumenta que foi apresentada
manifestação de inconformidade quanto ao decidido pela DRF nos processos
0880.940492/2011-24 e 10880.926979/2011-02, que tratam das compensações em comento, de
modo que, “não podem servir de subsídio para o indeferimento da parcela do crédito informada
nos presentes autos”.
A decisão recorrida, por sua vez, entendeu que tais parcelas não poderiam ser
consideradas na formação do direito creditório, por ausência de liquidez e certeza, nos seguintes
termos:
31. Acerca deste assunto, cabe esclarecer que a partir do ato da não homologação da
compensação declarada pelo contribuinte, a extinção do débito deixou de existir, mesmo
que o contribuinte opte por discutir a questão nos termos previstos em lei. Ou seja, o
débito inicialmente extinto (sob condição resolutória) perdeu esta condição pela ação
do fisco (não homologação) e, ainda que computado como componente do Saldo
Negativo de IRPJ, como é o caso vertente, este não mais goza da liquidez e certeza
imprescindíveis à compensação tributária, nos termos do art. 170 do CTN.
31.1 Considerando a natureza dos débitos compensados, antecipação mensal do IRPJ,
esta antecipação somente integrará a composição do Saldo Negativo de IRPJ passível de
restituição/compensação a partir da sua extinção, quer seja pela reforma do decidido
originalmente pela DRF ou pelo pagamento da obrigação. Esta correlação é óbvia e
indiscutível: a União somente pode restituir (ainda que através da compensação) um
quantum que já foi efetivamente recolhido.
31.2 A propósito, as manifestações de inconformidade apresentadas pelo contribuinte
nos processos 10880.940492/2011-24 e 10880.926979/2011-02 já foram apreciadas
pela DRJ/Belo Horizonte-MG através dos acórdãos no 02-050.882, de 2013, e 050.886,
de 2013 , que julgou improcedentes as alegações apresentadas pelo contribuinte
naqueles processos.
32. Assim sendo, considerando as compensações declaradas pelo contribuinte, e não
homologadas pelo fisco, destinadas a extinguir o IRPJ-Estimativa Mensal AC 2006,
Fl. 13053
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

ainda que componham o saldo negativo de IRPJ AC 2006, não representam crédito
passível de restituição/compensação a ser utilizado nas DCOMP’s em litígio neste
processo.

No entanto, tais valores devem ser reconhecidos em face do disposto no Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02 os quais devem compor o saldo negativo. Confira-se:
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança (grifei).
A rigor deste Parecer Normativo, conclui-se que, salvo a situação de ser considerada
não declarada a Dcomp, extinto está o débito a título de estimativa, sob condição
resolutória.
Portanto, a estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor
saldo negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
Feitas essas considerações, proponho que se ENCAMINHE o presente processo de
volta à 4a Câmara/2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), a fim de prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário. (grifos no
original)

O referido entendimento foi incorporado à Súmula CARF no 177 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Diante do exposto, deve ser reconhecido o crédito relativo às estimativas não
homologadas ou homologadas parcialmente.

Fl. 13054
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

4) DA PARCELA RELATIVA AO IR FONTE NO EXTERIOR

Para a decisão recorrida, além de não comprovada a efetiva retenção, a Recorrente
não logrou comprovar que os rendimentos respectivos teriam sido oferecidos à tributação no
Brasil.
Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em 10/12/2013, com
as mesmas alegações, mas apresentando novos documentos. Em complemento ao Recurso
Voluntário, requereu a juntada de outros documentos em 23/12/2013.
Diante da juntada de novos documentos esta turma resolveu baixar o processo em
diligência para que a unidade de origem:

1. Analise toda a documentação apresentada na manifestação de inconformidade
complementar e também junto ao recurso voluntário, a fim de se verificar se realmente a
Recorrente logrou êxito em comprovar a retenção na fonte sobre serviços prestados no
exterior, bem como se tais rendimentos foram efetivamente oferecidos à tributação.

Em resposta a delegacia de origem assim se manifestou quanto à este tópico
específico:

Fl. 13055
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

Verifica-se, assim, que a diligência concluiu pela ausência de comprovação dos
valores relativos ao IR-Fonte no exterior. É importante registrar que a ausência de apresentação
de traduções juramentadas para comprovação do tributo pago no exterior já tinha sido
devidamente destacada na decisão recorrida. Confira-se:
21.1 Note-se que a legislação vigente dispensa de reconhecimento do órgão arrecadador
e do Consulado da Embaixada Brasileira – o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior; contudo, não indiscriminadamente, mas quando o sujeito passivo
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
22. A legislação tributária vigente não deixa margem a dúvidas: para que o imposto
apurado e pago no exterior seja dedutível do apurado no Brasil – respeitadas as regras
afetas ao procedimento é imprescindível a comprovação do seu efetivo pagamento,
ainda que seja através da retenção na fonte, nos moldes previstos na legislação
tributária. No caso em questão, não houve a comprovação do efetivo pagamento do
imposto no exterior nem tampouco foi comprovado/localizado o oferecimento à
tributação de tais rendimentos.

Em face do exposto, não deve ser reconhecida a parcela relativa do IR Fonte no
exterior.

5) IR FONTE NO BRASIL
Fl. 13056
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

Para comprovar as parcelas relativas ao IR Fonte no Brasil a contribuinte
apresentou notas fiscais dos serviços prestados nas quais se verifica que houve retenção do
imposto de renda.
Diante da juntada de novos documentos esta turma resolveu baixar o processo em
diligência para que a unidade de origem:
2. Coteje toda a documentação apresentada (inclusive em sede de manifestação de
inconformidade complementar, e também anexada antes da prolação desta decisão) a
fim de se verificar se houve comprovação do imposto de renda na fonte retido no Brasil
e ainda não reconhecido como direito creditório da Recorrente. A unidade de origem
não deverá apenas se limitar a exigir o documento emitido pela fonte pagadora que
comprovaria a retenção na fonte, mas sim cotejar os outros elementos apresentados pela
Recorrente a fim de averiguar se houve a efetiva retenção realizada pelas fontes
pagadoras (notas fiscais, comprovantes de pagamento, extratos bancários, escrituração
contábil, etc.), uma vez que o contribuinte não pode ser penalizado por eventual
omissão por parte das fontes pagadoras, ou por eventual retificação na DIRF
anteriormente transmitida.

Em resposta a delegacia de origem assim se manifestou quanto à este tópico
específico:

Fl. 13057
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

Fl. 13058
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

Fl. 13059
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

Fl. 13060
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

Em face do exposto, devem ser parcialmente reconhecidos os valores relativos ao
IR Fonte no Brasil nos termos do relatório de diligência acima reproduzido.

6) CONCLUSÃO

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer os
créditos relativos às estimativas compensadas e parte dos créditos de IR Fonte no Brasil nos
termos do relatório de diligência de fls. 13017/1325

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 13061
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.586 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963527/2011-01

Fl. 13062
DF CARF MF
Original